Tribunal: STF
Processo: ARE 1390386
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. CÔNJUGE CONDENADO. PERDIMENTO DE BENS DO CASAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. EMBARGANTE TINHA CONHECIMENTO DA MEDIDA DE SEQUESTRO. DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS INDEFERIDAS DE FORMA FUNDAMENTADA. ART. 400, § 1º DO CPP. COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE TIVESSE RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM 50% DE PARTE DOS BENS ADQUIRIDOS. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1 – Desde o ano de 2001, a embargante já tinha conhecimento sobre a medida cautelar de sequestro que recaía sobre os bens do casal. Além disso, restou demonstrado que a embargante possuía ciência de atos executórios, tanto assim que, antes do leilão, opôs embargos de terceiro e, ainda, Mandado de Segurança. Impossibilidade de declarar a nulidade da ação penal que decretou o perdimento ou dos atos executórios posteriores, por ausência de violação ao contraditório. 



    2 – Não há qualquer ofensa à ampla defesa quando o juiz indefere, de maneira fundamentada, a produção de provas que considerar irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º do CPP. Precedente do STF. Ademais, as provas que a defesa pretendia produzir poderiam facilmente ser obtidas por meios próprios. Inocorrência de cerceamento de defesa. 



    3 – A apelante fez prova do exercício de advocacia, entre os anos de 1989 e 2002. A acusada atuou sozinha como advogada em feitos de natureza cível, em ações judiciais que não tinham o INSS como parte. Apesar de não terem sido apresentados comprovantes de exercício da advocacia de forma intensa e sistemática, fato é que a apelante se manteve ativa profissionalmente nesse período e, mesmo a despeito do lapso temporal transcorrido, conseguiu reunir provas de que tenha patrocinado causas. 



    4 - Em datas próximas à aquisição de alguns dos imóveis, a ré comprovou alguma renda, ainda que não suficiente para caracterizar que tenha contribuído financeiramente com metade dos valores utilizados na compra de todos os imóveis. Todavia, ainda que não possa justificar os valores aportados em todos os bens, não se pode presumir que, por essa razão, não poderia contribuir para a compra de alguns deles. 



    5 - Diante da comprovação de que a ré possuía alguma renda durante o período em que imóveis foram adquiridos, a apelação criminal deve ser parcialmente provida para garantir a meação ao menos dos imóveis que a apelante utiliza como residência, ou seja, aqueles no qual houve garantia do direito de moradia, nos autos do MS 0004830-84.2018.4.02.0000.



    6 – Apelação criminal parcialmente provida. - (e-doc. 32, p. 4/5)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XLV, e 6º, da Constituição Federal (e-doc. 41).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas 284, 283, 282 e 279/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator